Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. No caso em análise restou conhecido e provido recurso especial interposto pelos agravantes em que restou reconhecida a possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas.
2. Verifica-se, assim, que o reconhecimento do dever de prestar contas pela parte requerida não tem expressão econômica, nos termos do § 5o do artigo 550 do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada com base na apreciação equitativa, conforme art. 85 §8o do CPC, com a análise dos critérios previstos no incisos do §2o do citado artigo, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.